Tribunal: TJPA
Processo: 0004749-48.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004749-48.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MANOEL ANTONIO RODRIGUES DUARTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITOS ASSEGURADOS. SALDO SALARIAL E FGTS. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, o qual está pleiteando o direito ao recebimento do restante do saldo do salário sobre o período de outubro e novembro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Uma controvérsia recursal consiste em definir os efeitos jurídicos da nulidade do contrato temporariamente firmado com a Administração Pública, especificamente quanto ao direito à captação de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do contrato temporário, por descumprimento do artigo 37 da Constituição Federal, não impede o direito ao pagamento do saldo salarial e dos depósitos do FGTS, conforme Jurisprudência consolidada pelo STF (RE 705.140, Tema 308, e RE 765.320, Tema 916).

4. O Município não comprovou o pagamento das verbas salariais pleiteadas, configurando-se o descumprimento do ônus probatório previsto pelo artigo 373, II, do CPC.

5. Correção monetária e juros de mora aplicação nos termos do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF, com incidência do IPCA-E e observância da Súmula Vinculante nº 17.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "A nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública não exclui o direito do trabalhador ao saldo salarial e ao levantamento dos depósitos fundiários (FGTS)."

2. "Concorre à Administração Pública o ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais devidas ao servidor contratado temporariamente."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante relevante : STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
MANOEL ANTONIO RODRIGUES DUARTE
em face do
recorrente
.

Em síntese da exordial, o autor mantinha vínculo institucional com a Prefeitura Municipal de Curralinho, exercendo o cargo de vigia na Unidade Básica de Saúde do Bairro do Aeroporto, na condição de servidor contratado temporariamente e recebia o como vencimento e vantagens o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) por mês.

Alega que sua admissão ocorreu em junho de 2016, e ele permaneceu em exercício de forma contínua e ininterrupta até dezembro de 2016.

Ocorre que o autor foi dispensado unilateralmente pela Administração Pública sem o pagamento integral de seus direitos trabalhistas.

Além disso, anteriormente o Ministério Público havia proposto Ação Civil Pública perante o mesmo Juízo sob o n.º 0005584-70.2016.814.0083, pleiteando o pagamento dos vencimentos devidos, ante a suposta ciência dos reiterados abusos praticados contra centenas de servidores (efetivos e temporários). Apesar da concessão de tutela provisória de urgência que determinou o bloqueio de contas do Município para garantir o adimplemento, o Requerido persistiu em descumprir a ordem judicial, deixando de quitar os débitos trabalhistas do Autor e de outros servidores em situação análoga.

Por conta disso, ajuizou a demanda para pleitear o pagamento de sua verba salarial atrasada, a qual corresponde aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, totalizando o débito de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Após citado, o Município ofereceu Contestação para sustentar em preliminar de mérito a necessidade de denunciação da lide em desfavor do ex-prefeito Jose Leonaldo dos Santos Arruda, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, alegou a ausência de lastro probatório para comprovar os fatos alegados na exordial, o que provocaria a improcedência da ação, bem como defendeu a necessidade de consideração do princípio da reserva do possível e a necessidade de pagamento dos valores por meio de precatório.

Sobreveio a sentença na qual o Juízo julgou parcialmente procedente para condenar o Ente Municipal ao pagamento somente dos salários atrasados referentes a outubro e novembro de 2016, bem como fixou honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o Município de Curralinho interpôs Apelação cível para sustentar que o vínculo contratual do recorrido é de temporário, logo, sujeito a livre nomeação e exoneração, por sua vez, não gera qualquer possibilidade de recebimento de verba indenizatória.

Defende a ausência do ônus
probandi,
por parte do suposto agente público, visto que as provas anexadas por este não atestam o recebimento das verbas pleiteadas, por consequência, deveria gerar a improcedência da demanda.

Sustenta que não há débito constante na relação de restos pagos que dizem respeito ao recorrido, logo, gerando a necessidade de anulação da sentença para que fosse possível a diligenciar sobre o assunto.

Diante disto, o Município pede a reforma total do julgamento para julgar improcedente a demanda, caso contrário, a anulação da sentença para que fosse convertida em diligência a fim de exibir os extratos da subconta do recorrido para fins de comprovação das alegações.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença.

Em Decisão Monocrática, a relatora recebeu o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a comprovação ou não do vínculo trabalhista e seus efeitos em relação ao descumprimento de seus termos quando a Administração Pública é parte.

O Recurso Extraordinário (RE) n.º 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Assim, tratando-se de contrato que não se prolongou no tempo, mas fora desvirtuado em decorrência da ausência de contraprestação pela Administração Pública, resta devido tão somente o FGTS e o saldo salário.

Verifica-se com os documentos juntados ao longo do processo, que o agente público comprovou o vínculo com o Município, por meio de recibo fornecido pelo Fundo Municipal de Saúde de Curralinho, no qual fora assinado pelo tesoureiro, relativo aos meses de julho a setembro de 2016 (ID 17542685 - Pág. 1-3).

De outra ponta, o Município de Curralinho não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação de que não receberam os valores atinentes às verbas salariais cobradas, sendo que, na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ora, a prova que competia ao Agente era a existência de vínculo com o Município, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas.

Nesse ponto, o cotejo probatório demonstra que o Município de Curralinho tinha ciência das informações de débitos com o agente público, ante a comprovação do vínculo trabalhista, restando incontroversa a prestação do serviço, assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, que, por se tratar de fato constitutivo do direito do recorrente, a este incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, II do CPC/15).

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas salariais pleiteadas, ônus que competia ao Município, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as suas alegações não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação

(10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Ante a procedência parcial para fazer o pagamento dos valores pleiteados, faz-se necessário realizar ressalvas sobre a incidência de juros de mora e da correção monetária.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral n.º 870.947/SE (Tema 810), ocorrido em 20-9-2017 onde se revelou inconstitucional o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do Tema 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei n.º 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante n.º 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada em seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025